Tribunal: STF
Processo: ARE 1593347
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Previdenciário. Recurso Extraordinário. Juros de mora. Condenação da fazenda pública. Lei nº 11.960, de 2009. Coisa julgada. Repercussão Geral. Tema RG nº 1.170. Negativa de provimento.
I. Caso em exame 
1. Recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo pelo qual se manteve a aplicação dos juros de mora previstos no art. 1º-F da Lei nº 9.494, de 1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960, de 2009.  
2. A parte recorrente alega violação ao art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição da República e ao Tema RG nº 1.170 do STF, sustentando que o Colegiado de origem desrespeitou a coisa julgada, uma vez que o título executivo judicial fixou juros de mora de 12% ao ano. 
3. No acórdão recorrido, entendeu-se que as normas relativas aos juros moratórios, por envolverem obrigações de trato sucessivo, renovam-se mês a mês, sujeitando-se às modificações futuras aos critérios de cálculo dos juros. 
II. Questão em discussão 
4. A questão em discussão consiste em saber se a aplicação do art. 1º-F da Lei nº 9.494, de 1997, com a redação da Lei nº 11.960, de 2009, em cumprimento de sentença transitada em julgado, viola a coisa julgada e os princípios constitucionais invocados pela recorrente. 
III. Razões de decidir 
5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema RG nº 810 (RE nº 870.947-RG/SE) e do Tema RG nº 1.170 (RE nº 1.317.982-RG/ES), estabeleceu que a aplicação do art. 1º-F da Lei nº 9.494, de 1997, com a redação da Lei nº 11.960, de 2009, às condenações da Fazenda Pública em relações jurídicas não tributárias, a partir da vigência desta legislação, não viola a coisa julgada. 
6. A jurisprudência do STF firmou entendimento no sentido de que a a referida legislação se aplica a obrigações de trato sucessivo, renovando-se mês a mês e sujeitando-se a modificações futuras nos critérios de cálculo dos juros. 
7. O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência consolidada do STF sobre a matéria. 
8. A recorrente não demonstrou a ocorrência de ofensa à coisa julgada nem violação de princípios constitucionais, pois o acórdão recorrido está em conformidade com os precedentes do STF. 
IV. Dispositivo 
9. Recurso extraordinário com agravo a que se nega provimento.

DECISÃO

           1. Trata-se de agravo contra decisão em que se negou seguimento a recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Cobrança de prestações devidas a título de auxílio-acidente, referente ao período de 01/10/2004 a 31/03/2016, com atualização até 03/2023. No momento da execução é que são definidos os parâmetros sob os quais será cumprido o título executivo. Inexistência de coisa julgada quanto à aplicação de índices diversos do título judicial, de acordo com as alterações legislativas realizadas e a atual jurisprudência. 
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. Correção monetária com aplicação do IGP-DI; a partir de 04/2006, INPC até 30/06/2009 e, após IPCA-E, bem como índice de remuneração da caderneta de poupança para os juros de mora, a partir da vigência da Lei 11.960/2009. Questão decidida pelo C. STF, no RE 870.947/SE (Tema 810 de repercussão geral), definindo o IPCA-E como índice de correção monetária das prestações em atraso e fixando os juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança. 
A partir da vigência da EC 113/2021, deverá ser observada a taxa SELIC para correção monetária e juros de mora. Reforma da decisão homologatória. Cálculo do INSS parcialmente correto. Consonância com os parâmetros devidos quanto aos juros de mora. Necessidade de novos cálculos pela autarquia com relação aos índices da correção monetária, conforme os parâmetros ora definidos. 
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” (e-doc. 15).

2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 22).

3. No recurso extraordinário, o recorrente aponta violado o art. 5º, caput e incs. XXII e XXXVI, da Constituição da República, argumentando a inobservância aos princípios da isonomia e ao respeito ao direito de propriedade e à coisa julgada.

3.1. Alega que o Colegiado de origem “determinou a aplicação da Lei 11.960/2009 para fins de juros de mora conforme cálculos judiciais homologados, desrespeitando o título executivo judicial que determinou incidência de juros de 1% para todo o período“. 

3.2. Afirma que “o Tribunal a quo afastou a imutabilidade da coisa julgada, para alterar o índice de correção monetária definido no título executivo, sob a justificativa de devem ser aqueles estabelecidos na lei vigente à data em que as parcelas passaram a ser exigíveis, já que se renovam mês a mês (trato sucessivo), sob pena de ser negada eficácia às novas regras”, mas “em respeito à imutabilidade da coisa julgada, conforme art. 5°, XXXVI, da CF/88, bem como art. 502, 503 e 509, §4º, do CPC, deve ser mantida a aplicação dos juros da proporção de 1% a.m., nos termos do v. Acórdão destacado“.

3.3. Requer o provimento do apelo extremo a fim de que, reformado o acórdão impugnado, seja determinada a apuração do débito a partir dos índices estabelecidos na sentença transitada em julgado (e-doc. 31).

É o relatório.

Decido.

4. A pretensão recursal não merece acolhida.

5. No julgamento do Tema RG nº 810 (RE nº 870.947-RG/SE), sob a relatoria do eminente Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal fixou as seguintes teses:

“1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e
 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.” 
(RE nº 870.947-RG/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 20/09/2017, p. 20/11/2017; destaques acrescidos).

6. Não o bastasse, este Pretório Excelso reiterou o entendimento no julgamento do Tema RG nº 1.170, cuja tese ficou assim disposta:

“É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado.” 
(RE nº 1.317.982-RG/ES, Tema RG nº 1.170, Rel. Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, j. 12/12/2023, p. 08/01/2024; destaques acrescidos).

7. Sobre a questão, não tem sido outro o entendimento da Turmas da Corte:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO. CONSTITUCIONAL. JUROS DE MORA. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS NÃO TRIBUTÁRIAS DA FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 1º-F DA LEI 9.494/1997, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 870.947. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DOS EXEQUENTES DE QUE O ACÓRDÃO PROFERIDO NOS AUTOS DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA 2003.71.00.065522-8, OBJETO DA PRESENTE EXECUÇÃO, FOI LAVRADO POSTERIORMENTE À EDIÇÃO DA LEI 11.960/2009. VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. JUROS DE MORA NÃO ESTÃO ABARCADOS PELA COISA JULGADA. PRECEDENTES. HARMONIA DO ACÓRDÃO ORA RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PREVALÊNCIA DA TESE APROVADA NO TEMA 1.170 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” 
(RE nº 1.527.748-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 21/02/2025, p. 28/02/2025).

“Direito Constitucional e Processual Civil. Condenações contra a Fazenda Pública. Juros Moratórios. Título judicial. Fixação de índice diverso. Coisa Julgada. Incidência da Súmula Vinculante 17 e do Tema 1.170 da Repercussão Geral. 
I. Caso em exame 
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário. 
2. O recorrente alega que o acórdão recorrido contraria a Súmula Vinculante 17 e o julgamento do RE 1.317.982 (Tema 1.170), que trata da aplicação dos juros moratórios previstos no art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, em condenações contra a Fazenda Pública. 
3. O Relator votou pelo não provimento do agravo regimental. 
II. Questão em discussão 
4. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência do STF acerca da aplicação da Súmula Vinculante 17 e do julgamento do RE 1.317.982 (Tema 1.170) sobre juros moratórios em condenações contra a Fazenda Pública, considerando a possibilidade de ofensa à coisa julgada. 
III. Razões de decidir 
5. Há precedentes do STF que reconhecem a inexistência de violação à coisa julgada na aplicação imediata da Súmula Vinculante 17. 
6. O RE 1.317.982 (Tema 1.170) estabeleceu a aplicabilidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997 (com a redação da Lei 11.960/2009) às condenações da Fazenda Pública, mesmo que o título executivo judicial tenha fixado índice diverso, sem ofensa à coisa julgada. 
7. O acórdão recorrido diverge dessa jurisprudência. 
IV. Dispositivo e tese 
8. Agravo regimental provido para, cassando-se o acórdão recorrido, determinar novo julgamento conforme a jurisprudência do STF. Tese de julgamento: A aplicação da Súmula Vinculante 17 e do entendimento do RE 1.317.982 (Tema 1.170) sobre juros moratórios em condenações contra a Fazenda Pública não ofende a coisa julgada.” 
(RE nº 1.502.606-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Redator p/ o Acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 21/02/2025, p. 26/03/2025).

8. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289- AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841- EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).

9. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.

10. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 

Publique-se.

Brasília, 19 de março de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator